Tribunal: TJES
Processo: 5006243-36.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora / Depósito/ Avaliação; Penhora de Salário / Proventos
Data de julgamento: 2025-04-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5006243-36.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ERNESTO ROCHA JUNIOR

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO COM INTERACAO SOLIDARIA FRONTEIRAS PR/SC/SP/ES - CRESOL FRONTEIRAS PR/SC/SP/ES

RELATOR(A):

DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5006243-36
.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: ERNESTO ROCHA JÚNIOR

AGRAVADA: COOPERATIVA DE CRÉDITO E INVESTIMENTO COM INTERAÇÃO SOLIDÁRIA FRONTEIRAS – CRESOL FRONTEIRAS PR/SC/SP/ES

RELATOR:
DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA –
PESSOA FÍSICA
– AUSÊNCIA DE PROVAS CAPAZES DE ELIDIR A PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA –
EXECUÇÃO DE
TÍTULO EXTRAJUDICIAL
–
PENHORA
DE PARTE

D
OS
VENCIMENTOS D
O
DEVEDOR
–
IMPOSSIBILIDADE – HIPÓTESE QUE NÃO AUTORIZA A MITIGAÇÃO
DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE PREVISTA NO
ART. 833,
IV
DO CPC –
MEDIDA QUE PODERÁ COMPROMETER
O SUSTENTO D
O
DEVEDOR E DA SUA FAMÍLIA – RECURSO
P
ROVIDO.

1. Para a concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa física basta a simples afirmação da parte de sua pobreza, até prova em contrário, tendo em vista a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência.

2. O indeferimento do benefício nestes casos deve ocorrer somente quando houver nos autos prova inequívoca capaz de elidir a presunção de veracidade da declaração prestada pela parte, o que não se verifica neste caso.

3. A apreciação do
pedido de
assistência judiciária
gratuita
não deve ser feita apenas com base no
rendimento percebido pela parte requerente,
mas
também
nas
despesas
necessárias
para o
seu sustento
e da sua família.
Havendo
provas de que os gastos
mensais
do núcleo familiar implicam o comprometimento de parte

r
elevante da renda,
como ocorre neste caso,
a concessão
do benefício é
medida que se impõe.

4.
A
regra da
impenhorabilidade dos vencimentos,
dos

proventos de aposentadoria e de outras verbas remuneratórias,
poderá ser excepcionada nos termos do art. 833, IV, c/c § 2°, do CPC, quando
se destinar ao
pagamento de prestação alimentícia,
independentemente da sua
origem
,
desde que
a penhora não
comprometa o sustento do devedor e da sua família.

5
.
A
mitigação da impenhorabilidade dos vencimentos
vem sendo
aplicada,
via de regra,

nos
casos em que a parte possui rendimentos elevados e
quando há provas de que
a penhora de até 30% (trinta por cento) d
a sua renda não
prejudicará
o seu sustento e da sua família,
a exemplo do precedente decidido pela Corte Especial do
C.
STJ (EREsp
.
1.582.475/MG
), em que os rendimentos mensais do devedor superavam
o valor
de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

6
.
Não
havendo provas de
que a penhora de
até 30% (trinta por cento)
dos
vencimentos d
o

agravante
não
comprometerá
o seu sustento e o de sua família,
impõe-se o indeferimento da constrição
pleiteada pel
a
agravad
a
.

7
.
Recurso provido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a
Segunda
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE, DAR PROVIMENTO
ao
recurso
, nos termos do voto do
Eminente
relator
.

V
itória,
ES, 24
de março
de 20
25
.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006243-36.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: ERNESTO ROCHA JÚNIOR

AGRAVADA: COOPERATIVA DE CRÉDITO E INVESTIMENTO COM INTERAÇÃO SOLIDÁRIA FRONTEIRAS – CRESOL FRONTEIRAS PR/SC/SP/ES

RELATOR:
DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Senhor Presidente.
Para a concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa física, basta a simples afirmação da parte de sua pobreza, até prova em contrário.
1

Todavia, havendo dúvida da veracidade das alegações do beneficiário, nada impede que o magistrado ordene a comprovação do estado de miserabilidade, a fim de avaliar as condições para o deferimento ou não da assistência judiciária.
2

Isso porque o benefício da gratuidade não é amplo e absoluto. Não é injurídico condicionar o Juiz a concessão da gratuidade à comprovação da hipossuficiência jurídica alegada, se a atividade exercida pelo litigante faz, em princípio, presumir não se tratar de pessoa pobre.
3

No entanto, na dicção de Nelson Nery Jr., a prova em contrário, que derruba a presunção
juris tantum
de pobreza, que milita em favor do interessado que se declarou necessitado, deve ser cabal no sentido de que pode prover os custos do processo sem comprometer seu sustento e o de sua família.
4

A par de tais considerações, o magistrado deve expor as razões pelas quais indefere o pedido de assistência judiciária, valendo-se de critérios objetivos para fundamentar o seu entendimento.

N
a verificação das informações conditas nos autos, colhe-se que o agravante aufere um rendimento líquido mensal de
aproximadamente

R$ 7.
300,00

(sete mil
e

trezentos reais
)
como representante comercial
(id. 8338627).

E a despeito de o aludido rendimento, em princípio, ser incompatível com a declaração de hipossuficiência por ele prestada, verifica-se pelos documentos anexados aos autos que o agravante é responsável pelo sustento
da sua família
, tendo comprovado elevadas despesas com a educação de sua filha, estudante universitária, além de gastos ordinários com moradia que comprometem significativamente a sua capacidade financeira (id. 8339084 a 8339090).

Além disso, os extratos bancários anexados no id. nº 8338633 revelam movimentação financeira compatível com a hipossuficiência declarada nas razões recursais.

Averbe-se que a apreciação do
pedido de
assistência judiciária
gratuita
não deve ser feita apenas com base no
rendimento percebido pela parte requerente,
mas
também
nas
despesas
necessárias
para o
seu sustento
e da sua família.
Havendo
provas de que os gastos
mensais
do núcleo familiar implicam o comprometimento de parte

r
elevante da renda,
como ocorre neste caso,
a concessão
do benefício é
medida que se impõe.

Deste juízo cito os seguintes precedentes:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. DIREITO DE AÇÃO. ANÁLISE ISOLADA DOS PROVENTOS MENSAIS. DESCABIMENTO. DEMONSTRAÇÃO DO COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA DO AUTOR E DE DEPENDENTES. GASTOS RELEVANTES EM SAÚDE E EDUCAÇÃO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

- O beneplácito da justiça gratuita conferido pela Lei 1.060/50 alcança a parte que declara hipossuficiência financeira para custeio do processo sem que comprometa sua subsistência ou de sua família.

- No caso, o agravante demonstrou, além de se declarar desprovido de recursos financeiros, não deter de recursos para pagamento das custas, haja vista o cotejo entre a renda mensal líquida auferida, com os gastos elevados em saúde e educação com suas três dependentes, por meio de Declaração de Imposto de Renda, bem como demais gastos em serviços essenciais e alimentação, fazendo jus a assistência judiciária gratuita sob pena de óbice ao exercício do direito de ação.

- RECURSO PROVIDO”.

(TJAM – AI nº 4002504-25.2020.8.04.0000, Relator Des. Aristóteles Lima Thury, Data de Julgamento: 25/07/2020, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 25/07/2020)

“
EMENTA: apelação cível. Impugnação à assistência judiciária gratuita. 1) sucumbência do autor na ação principal. Razoável Renda mensal ostentada. Comprovação de elevados gastos ordinários. 2) responsabilidade integral pelas despesas da família. Filhos em idade escolar. Extenso rol da despesas ordinárias. Caso de excepcional concessão do beneplácito diante da razoável renda mensal ostentada pelo apelado. 3) apelação cível conhecida e desprovida.

1) Agiu acertadamente o Juízo de 1º grau ao manter a assistência judiciária gratuita concedida ao autor no bojo da ação ordinária, porquanto por ele demonstrado que, embora ostente razoável remuneração mensal, possui gastos ordinários elevados, o que, em última análise, o impede de pagar as custas processuais e demais despesas sem prejuízo do sustento próprio e de sua família.

2) A princípio, por possuir o impugnado rendimentos acima da média da população brasileira, o caminho natural seria o indeferimento do benefício por não se configurar o estado de miserabilidade exigido pela Lei nº 1.060/50. No entanto, o solicitante do beneplácito responde integralmente pelas despesas da família, já que sua esposa não exerce atividade remunerada e os dois filhos do casal - então com 17 (dezessete) e 14 (quatorze) anos - encontravam-se em idade escolar, resultando em elevadas despesas com mensalidades, transporte, materiais etc.

3) Apelação cível conhecida e desprovida”.

(TJES – AP
nº
00077453420118080006, Relator
a Desembargadora
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Data de Julgamento: 15/12/2014, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/01/2015)

Anote-se
que o deferimento da assistência judiciária não pressupõe estado de penúria ou miséria absoluta, mas pobreza na acepção jurídica do termo, ou seja, ausência da possibilidade financeira de litigar em Juízo, sem comprometer o sustento próprio ou da família.

Já assentou o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo que o indeferimento da assistência judiciária gratuita deve ocorrer somente quando houver nos autos prova inequívoca capaz de elidir a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, o que não se verifica neste caso.

Nesse sentido:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA PESSOA FÍSICA AUSÊNCIA DE PROVAS CAPAZES DE ELIDIR A PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA RECURSO PROVIDO.

1. Para a concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa física basta a simples afirmação da parte de sua pobreza, até prova em contrário, tendo em vista a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência.

2. O indeferimento do benefício nestes casos deve ocorrer somente quando houver nos autos prova inequívoca capaz de elidir a presunção de veracidade da declaração prestada pela parte, o que não se verifica neste caso.

3. O deferimento da assistência judiciária não pressupõe estado de penúria ou miséria absoluta, mas pobreza na acepção jurídica do termo, ou seja, ausência da possibilidade financeira de litigar em Juízo, sem comprometer o sustento próprio ou da família.

4. Recurso provido”.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024189017171, Rel.
Des.
FABIO CLEM DE OLIVEIRA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/04/2019, Data da Publicação no Diário: 23/04/2019)

“
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA - PRESUNÇÃO RELATIVA - AUSÊNCIA DE PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO - MERAS ALEGAÇÕES ÔNUS DO IMPUGNANTE - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA.

[...]

2. O indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita depende de análise das provas contidas nos autos que infirmem de forma clara, inequívoca e suficiente a presunção do estado de pobreza do beneficiário, que não é afastada por meras alegações feitas na inicial da impugnação.

3. A jurisprudência dominante indica que a presunção conferida à declaração de pobreza somente será derrogada diante de provas de que a parte não preenche os requisitos legais e analisando o conjunto probatório, sendo ônus do impugnante elidir a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência.

4. Recurso conhecido e desprovido.”

(TJES, Classe: Apelação, 21150095392, Rel. Desª. ELISABETH LORDES, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/12/2017, Data da Publicação no Diário: 15/12/2017)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA PRESUNÇÃO RELATIVA AUSÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES PARA AFASTAR A PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A declaração de hipossuficiência apresentada pela parte detém presunção juris tantum de veracidade, podendo a autoridade judiciária indeferir a benesse quando convencida acerca da capacidade econômica do postulante.

2. No caso dos autos, inexiste elementos probatórios que possam infirmar a declaração de hipossuficiência externada pelo agravante. Em contrapartida, o recorrente comprovou ausência de recursos para arcar com as custas do processo sem prejuízo próprio e de sua família.

3. O simples fato do recorrente estar representado por advogado particular não afasta a hipossuficiência nem impede a concessão da benesse pleiteada (art. 99, §4º do CPC/15). 4. Recurso conhecido e provido. Assistência judiciária gratuita deferida.”

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 12179002931, Rel. Desª. JANETE VARGAS SIMÕES, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/12/2017, Data da Publicação no Diário: 13/12/2017)

Subseguindo, n
os termos do
art. 833, IV, do CPC,
os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal
são impenhoráveis.

E
ssa regra é excepcionada nas hipóteses de execução de prestação alimentícia, independente da sua origem, ou quando os valores recebidos pelo devedor excederem a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais
5
.

Nesse sentido é o entendimento proclamado pelo Superior Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE MÚTUO. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. IMPENHORABILIDADE. SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS NÃO VERIFICADAS. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que a regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal poderá ser excepcionada, nos termos do art. 833, IV, c/c o § 2º do CPC/2015, quando se voltar: I) para o pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e II) para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários-mínimos mensais, ressalvando-se eventuais particularidades do caso concreto.

[...]

3. Agravo interno improvido”.

(STJ - AgInt no REsp.
nº
1.932.231/DF,
Relator Ministro Raul Araújo,
Data de Julgamento: 09/05/2022,QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/06/2022)

“
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA SOBRE SALÁRIO. POSSIBILIDADE DE FLEXIBILIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE DE VERBA REMUNERATÓRIA. EXCEPCIONALIDADE.

1. A regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal poderá ser excepcionada, nos termos do art. 833, IV, c/c o § 2º do CPC/2015, quando se voltar: I) para o pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e II) para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários-mínimos mensais, ressalvando-se eventuais particularidades do caso concreto. Em qualquer circunstância, deverá ser preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família (AgInt nos EDcl no REsp 1.847.365/DF, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 13.8.2020).

2. Agravo interno não provido”.

(STJ - AgInt no REsp.
nº
1.954.845/RO, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 28/03/2022, SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/04/2022)

A
note-se
que
o
Superior Tribunal de Justiça,
em situações excepcionais,

admite
a
penhora
de
par
te
dos vencimentos
e demais verbas remuneratórias

para
assegurar
a execução de
crédito
que não
tem natureza alimentar
, ainda que
a renda
mensal
do executado seja inferior a cinquenta salários-mínimos.

Todavia,
essa medida somente poderá
ser
aplicada quando estritamente necessária para garantir a satisfação do crédito do exequente e dependerá da verificação de que a constrição não comprometerá a subsistência digna do devedor e de sua família.

Deste juízo cito os seguintes precedentes
:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. PENHORA DE PERCENTUAL DO SALÁRIO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DIVERGÊNCIA. 1. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. Precedentes.

2. Na espécie, não se constata a alegada divergência, haja vista que o aresto recorrido e o acórdão paradigma estão no mesmo sentido.

3.Agravo interno não provido”.

(STJ - AgInt nos EREsp.
Nº
1.934.570/SP, Relator
a Ministra
NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 02/05/2023, SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 04/05/2023)

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. DÍVIDA DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE. PRECEDENTES. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 E 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. De acordo com o entendimento da Corte Especial do STJ, a regra geral de impenhorabilidade de salários (art. 649, IV, do CPC/1973; art. 833, IV, do CPC/2015) pode ser excepcionada, ainda que para fins de satisfação de crédito não alimentar, desde que haja manutenção de percentual dessa verba capaz de guarnecer a dignidade do devedor e sua família.

[...]”.

(STJ - AgInt no REsp. nº 1.906.957/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 22/03/2021, TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/03/2021)

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2º. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA.

1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2º do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei.

2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia.

3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais.

4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente.

5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes.

6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família (destaquei).

7. Recurso não provido”.

(EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018)

Registre-se que a mitigação da impenhorabilidade dos vencimentos vem sendo aplicada, via de regra, nos casos em que a parte
aufere
rendimentos elevados e quando há provas de que a penhora de até 30% (trinta por cento) da sua renda não prejudicará o seu sustento e da sua família, a exemplo do precedente acima mencionado, decidido pela Corte Especial do STJ (EREsp. 1582475/MG), em que os rendimentos mensais do devedor superavam o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

A agravada pretende
a execução do valor de R$ 21.714,66 (vinte e um mil, setecentos e quatorze reais e sessenta e seis centavos), representado por uma cédula de crédito bancário na qual o agravante figura como avalista.

No entanto, a realização da penhora sobre os vencimentos do agravante deve ser feita com cautela e moderação, mediante criteriosa análise das circunstâncias do caso concreto, para que o impacto causado sobre a sua renda não comprometa o seu sustento e o de sua família.

As provas reunidas demonstram que o agravante é empregado da empresa Solis Distribuidora de Produtos para Saúde, Serviços Comerciais e Logística Ltda., onde exerce o cargo de Representante Comercial, auferindo um rendimento mensal de aproximadamente R$ 7.300,00 (sete mil e trezentos reais), após as deduções de imposto de renda e previdência, conforme se verifica pelo contracheque referente ao mês de abril de 2024 (id. nº 8338627).

Comprovam, ainda, que as despesas do agravante com o seu sustendo e da sua família correspondem ao valor dos seus vencimentos, tendo demonstrado gastos fixos mensais com moradia, alimentação, saúde, transporte e educação (id. 8338628 a 8339090).

Destarte, a penhora de 30% (trinta por cento) dos vencimentos do agravante poderá comprometer a sua subsistência e da sua família, circunstância que impede a relativização da regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC.

Noutra parte, os documentos anexados aos autos comprovam que as empresas mencionadas na decisão agravada, das quais o agravante foi sócio, tiveram suas atividades encerradas, sendo que a Representações São Gabriel Ltda., encerrou em 01/08/2013 e o Supermercado Francis Ltda., em 25/11/2022, não representando fonte de renda (id. 8338625 e 8338626).

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso para reformar a decisão agravada e indeferir o pedido de penhora de parte dos vencimentos do agravante.

É como voto.

Vitória, ES.

Des. Substituto Luiz Guilherme Risso

Relator

1
Theotonio Negrão, CPC, 39ª ed., 2007, Ed. Saraiva, pg. 1293. (STJ - AgInt no AREsp 793.487/PR, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 04/10/2017).

2
(STJ - AgInt no AREsp 829.192/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/09/2016, DJe 27/09/2016).

3
(STJ-4ª T., Resp 604.425, rel. min. BARROS MONTEIRO, j. 7.2.06, não conheceram, v.u., DJU 10.4.06., p. 198). Theotonio Negrão, CPC, 39ª ed., 2007, Ed. Saraiva, pg. 1293.

4
Nelson Nery Jr., CPC, 9ª ed., Ed. RT, pg. 1184.

5
- Art. 833. São impenhoráveis:

[...]

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2
o
;

[...]

§2º -
O disposto nos incisos IV e X do
caput
não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no
art. 528, §8º e no art. 529, §3º.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)